Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EQUÍVOCO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado com a petição inicial foi indeferido, tendo a autora interposto agravo de instrumento contra essa decisão.
2. Por constituir prejudicial ao prosseguimento do feito, dever-se-ia ter aguardado a preclusão de tal decisão, e não dar seguimento regular ao feito, haja vista que a gratuidade de justiça foi devolvida à instância ad quem para reexame. Assim, extinguir o feito sob o fundamento de não recolhimento das custas iniciais e de que a autora não formulou pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento revela equívoco.
3. Demonstrada a hipossuficiência financeira por meio de contracheques e de extratos bancários, os quais revelam que a autora aufere rende mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.